Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO GENITOR DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. HERANÇA. INDIVISIBILIDADE DA PROPRIEDADE DOS BENS INTEGRANTES DO ACERVO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E REALIZAÇÃO DA PARTILHA.

1. A penhora se consubstancia em ato pelo qual é efetivada constrição sobre o patrimônio do executado com vistas a garantir a satisfação da execução, de modo que somente pode recair sobre bem integrante do patrimônio do próprio executado.

2. Nada obstante, pelo princípio da saisine, a transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários ocorra no momento exato da morte do seu instituidor, a propriedade do patrimônio integrante do acervo hereditário permanece indivisível até que seja promovido o inventário e consequente partilha, na forma prevista no parágrafo único do artigo 1.791 do Código de Processo Civil.

2.1. Observado que a propriedade dos automóveis utilizados pela agravada encontra-se registrada em nome de seu falecido genitor, somente após a individualização dos quinhões hereditários e a realização da partilha haverá possibilidade de penhora, caso tais bens sejam destinados à executada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.